Tribunal: TJES
Processo: 5010324-83.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010324-83.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS

APELADO: NEUZA ZARDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA IMPUGNAR O MÉRITO DA TRANSAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Patrick Bitencourt Novais dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação destinado a revisar decisão de primeiro grau que homologou acordo celebrado com Neuza Zardo. O recorrente argumenta que o acordo não pode ser executado, pois prevê a transferência integral de um imóvel, cuja fração de 50% está sob litígio em outra demanda judicial. Com base nessa alegada impossibilidade de cumprimento, o agravante pleiteia a anulação do termo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal na apelação impugnando a sentença homologatória de acordo, sob o fundamento da suposta impossibilidade de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial de um acordo celebrado entre as partes implica preclusão lógica para interposição de recurso, visto que o ato homologatório corresponde à manifestação de vontade das partes, exceto nos casos em que se demonstre que a homologação excedeu os limites do ajuste firmado. No caso em exame, não há demonstração de que a decisão homologatória ultrapassou esses limites.

4. Nos termos do artigo 849 do Código Civil, a anulação de uma transação somente é admissível quando constatado dolo, coação ou erro essencial, não cabendo, portanto, alegação de erro sobre a viabilidade jurídica do cumprimento do acordo. O recorrente não indica dolo, coação ou erro essencial quanto ao imóvel, limitando-se a alegar impossibilidade prática de cumprimento, o que não constitui motivo para anulação, segundo a legislação vigente.

5. Ainda, a condição de litígio sobre parte do imóvel era fato previamente conhecido por ambas as partes no momento da celebração do acordo, o que mantém a validade da transação. Ademais, o artigo 844 do Código Civil dispõe que a transação não aproveita nem prejudica terceiros alheios à transação, mesmo em situações de indivisibilidade do objeto transacionado, o que reforça a legitimidade do acordo tal como homologado.

6. Considerando que o agravante tinha pleno conhecimento das circunstâncias do imóvel e do litígio em andamento, a alegação de impossibilidade de cumprimento não é suficiente para anular o acordo homologado, pois as partes possuíam autonomia para definir as condições do negócio jurídico, com ciência das limitações jurídicas envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo judicial preclui o direito recursal, salvo demonstração de excesso nos limites da homologação.

2. A anulação de transação só é cabível nos casos de dolo, coação ou erro essencial, nos termos do artigo 849 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 844 e 849.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010324-83.2021.8.08.0048

AGRAVANTE:
PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS

AGRAVADA:

NEUZA ZARDO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS

contra a Decisão Monocrática proferida no Id. 9229628, que não conheceu do recurso de Apelação por ele interposto em face da sentença homologatória de acordo proferida na ação de reintegração de posse proposta por
NEUZA ZARDO
em seu desfavor.

Em suas razões, o recorrente argumenta que o recurso em exame enquadra-se nas hipóteses do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Alega que, a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízos em seus desfavor, além de enriquecimento ilícito em favor da agravada.

Sustenta que o acordo firmado entre as partes não pode ser cumprido, tendo em vista que foi acordado a transmissão integral do imóvel disputado, todavia, 50% (cinquenta por cento) é objeto de litígio paralelo.

Afirma que, embora as partes tenham transacionado a solução do conflito, não fizeram o mesmo quanto à hipótese de inadimplência.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de reformar a decisão monocrática.

Muito bem. Analisando detidamente as razões recursais, não vislumbro fundamento para alterar o entendimento externado na decisão monocrática. Explico.

Consoante fixado, no caso,
não há interesse recursal
da parte ora agravante de impugnar a sentença homologatória de acordo no tocante ao mérito da transação.

Nesse sentido ensinam Pedro Lenza e Marcus Vinicius Rios Gonçalves : '
aquele que fez acordo, reconheceu o pedido ou renunciou ao direito em que se funda a ação, em princípio, não tem interesse recursal, uma vez que o juiz se limitou a homologar a sua manifestação de vontade. Há preclusão lógica para a apresentação de recurso. Poderá fazê-lo, no entanto, para alegar que a homologação desbordou dos limites do acordo, do reconhecimento ou da renúncia.
(In LENZA, Pedro e GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.
Direito processual civil esquematizado,
11ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1374).

Importante destacar que, por se tratar de um acordo firmado entre as partes, o ora agravante poderia ter regulado a situação jurídica discutida da forma que lhe aprouvesse, desde que respeitando os regulamentos do negócio jurídico processual, todavia, não o fez, e agora pretende sua anulação.

O requerente pretende a anulação do acordo homologado sob o argumento de que o que foi pactuado não é exequível, dado que parte do imóvel transacionado também é objeto de ação semelhante. Contudo, do que extraio dos autos, tal pretensão não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no artigo 849,
caput,
e parágrafo único do Código Civil. Veja-se:

Art. 849.
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único.
A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Ademais, no que diz respeito ao processo paralelo que também envolve o imóvel em disputa, é importante destacar que essa situação já era de conhecimento das partes antes da celebração do acordo. Nesse sentido, o artigo 844 do Código Civil dispõe que a
transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

Portanto, não há interesse recursal, estando escorreita a decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões